Tribunal: TJSP
Processo: 1001437-02.2019.8.26.0614
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
APELAÇÃO DA AUTORA – Contrato administrativo. Reajuste anual do preço contido na proposta. Descabimento. Contratação da autora pela Prefeitura para obras individualizadas de recapeamento asfáltico. A previsão de ajuste dos preços visa a evitar que a contratada sofra prejuízo por ter de executar o objeto contratual depois do prazo que considerou ao apresentar sua oferta. Na espécie, todos as obras

Ementa:
APELAÇÃO DA AUTORA – Contrato administrativo. Reajuste anual do preço contido na proposta. Descabimento. Contratação da autora pela Prefeitura para obras individualizadas de recapeamento asfáltico. A previsão de ajuste dos preços visa a evitar que a contratada sofra prejuízo por ter de executar o objeto contratual depois do prazo que considerou ao apresentar sua oferta. Na espécie, todos as obras constam realizadas dentro do primeiro ano de vigência do pacto, subsistindo os preços originariamente avençados. Recurso desprovido.
APELAÇÃO DO MUNICÍPIO – Juros de mora e correção monetária. Inadimplência da Prefeitura configurada. Dívida líquida e com prazo certo de vencimento que enseja o cômputo de juros desde então. Termo ad quem dos consectários que se opera mediante a expedição da ordem de pagamento. Incidência do Tema de Repercussão Geral no 96 definido pelo Supremo Tribunal Federal, bem como da Tese de Repetitivos no 291 reformada pelo Superior Tribunal de Justiça. Recurso parcialmente provido, nos termos do Voto do Eminente Relator Sorteado.